Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-43.2018.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. O esgotamento dos meios para localização do réu deve ser compreendido à luz das circunstâncias postas nos autos, a caracterizarem tentativas razoáveis para se concluir que a parte se encontra em lugar ignorado ou incerto.

3. A irresignação do Embargante quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.